Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JULGAMENTO INFRA OU CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO DO PEDIDO OMISSO. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DOS DESCONTOS COM ACRÉSCIMO DE PARCELAS. SOLICITAÇÃO OU ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com o princípio da congruência, deve haver correlação entre o pedido inicial e a sentença, sendo vedado ao Juiz julgar aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492).

2. Constatada a omissão no exame de um dos pedidos iniciais, aplica-se a Teoria da Causa Madura para apreciar o pleito omisso e integrar a sentença (CPC, art. 1.013, §3o, III).

3. A prorrogação automática dos descontos, com o consequente aumento da quantidade de parcelas originalmente pactuadas, sem que tenha sido oportunizado à consumidora conhecer e aderir às alterações, configura alteração unilateral do contrato, o que é vedado, especialmente tratando-se de relação de consumo.

4. Recurso conhecido e provido.